Tribunal: TJDFT
Processo: 0750806-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750806-23.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA RECORRIDO: COZINHA ALICE CONFEITARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ART. 1007, §4o, CPC. DESERÇÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSUFICIENTE. COMPLEMENTAÇÃO INADMITIDA. ART. 1007, §5o, CPC. AGRAVO INTERNO DA APELADA PROVIDO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O AGRAVO INTERNO DO APELANTE, PROVIDO O DA APELADA. 1. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção”. 2. Concedido prazo para que o recorrente efetuasse o recolhimento do preparo em dobro, o apelante deixou de cumprir a determinação, motivo pelo qual o recurso foi considerado deserto, o que impõe o não conhecimento do apelo (art. Art. 1.007. § 4o do CPC). 3. Consoante expressa previsão do mesmo art. 1007, §5o, do CPC, vedada a complementação do preparo nos casos de determinação para recolhimento em dobro. 4. A respeito da regra do § 11 do art. 85 do CPC, é necessária a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência pelo órgão julgador, na hipótese em que o recurso não for conhecido ou não for provido e houver anterior condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, sendo desnecessário para essa providência o trabalho adicional do advogado. Precedentes do STJ. 5. Agravos internos conhecidos. Provido o recurso da apelada. Desprovido o recurso do apelante. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando que o pagamento posterior e complementar de preparo de valor igual ao já recolhido dentro do prazo recursal corresponderia ao dobro, o que afastaria a deserção da apelação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RONNY HOSSE GATTO, OAB/SP 171.639, e CARLOS EDUARDO MARTINUSSI, OAB/SP 190.163. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: À luz dos fatos e documentos apresentados, ao contrário do sustentado, verifica-se que não houve interposição do apelo com pagamento do preparo “no ato da interposição do recurso”, o que inclusive foi reconhecido pelo primeiro agravante, quando relatou que “ainda que o comprovante tenha sido juntado em momento posterior, como no presente caso”. Além de não serem os julgados citados vinculantes, de cunho obrigatório, há de se prestigiar o previsto no art. 1007, §5o, do CPC, com o seguinte teor: “§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Assim, não prospera o argumento de que o segundo preparo, somado ao valor tempestivamente já recolhido, corresponde ao dobro” (ID 66831472 – Pág.5). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RONNY HOSSE GATTO, OAB/SP 171.639, e CARLOS EDUARDO MARTINUSSI, OAB/SP 190.163. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024